Tribunal: TJBA
Processo: 8087446-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8087446-47.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE CARLOS MAURICIO PEREIRA Advogado(s): VERUSKA MAGALHAES ANELLI APELADO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FILIAÇÃO ASSOCIATIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame O Apelante, beneficiário previdenciário, ajuizou ação buscando a nulidade de filiação associativa e a cessação de descontos em seu benefício, alegando fraude e ausência de autorização. Pleiteou, ainda, a repetição em dobro dos valores e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes, sob o fundamento de que a contratação e a ciência dos termos foram comprovadas pela Apelada, e que o Apelante não se desincumbiu do ônus da prova. O presente recurso visa a anulação da sentença por cerceamento de defesa e a reforma do mérito. II. Questão em discussão a) Da ocorrência de cerceamento de defesa ante a ausência de dilação probatória para comprovar a validade da filiação associativa e a autorização dos descontos em benefício previdenciário. b) Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em relações entre associados e associações que prestam serviços onerosos e abarcam atividades destinadas a um público geral. c) Da consequente necessidade de inversão do ônus da prova em favor do Apelante. d) Da análise da validade da contratação de filiação associativa e da regularidade dos descontos. e) Da possibilidade de repetição do indébito e da configuração dos danos morais. III. Razões de decidir Verifica-se o cerceamento de defesa quando a sentença é proferida antecipadamente, sem a produção de provas essenciais para dirimir controvérsia fática relevante, como a efetiva manifestação de vontade e o conhecimento das condições contratuais por parte do consumidor. A alegação de fraude e vício de consentimento na suposta filiação associativa, com descontos em benefício previdenciário, impõe a necessidade de dilação probatória, especialmente pericial e oral, para complementar a análise dos documentos apresentados e das circunstâncias da contratação, garantindo-se o direito à ampla defesa e ao contraditório. A relação jurídica entre um aposentado e uma associação que oferece uma gama de serviços mediante a cobrança de mensalidades descontadas diretamente do benefício previdenciário, mesmo que sob a rubrica de "filiação", configura-se como relação de consumo. Nesses casos, a associação atua como fornecedora de serviços, e o associado como consumidor, aplicando-se, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor impõe a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, mormente quando se trata de parte hipossuficiente, como um aposentado, e há verossimilhança nas alegações de ausência de contratação ou vício de consentimento. Cabe ao fornecedor o encargo de comprovar a regularidade e a legitimidade da contratação e dos descontos efetuados. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para anular a sentença de primeiro grau. Tese de julgamento: "1. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando a controvérsia sobre a validade da filiação associativa e a autorização para descontos em benefício previdenciário, baseada em alegação de vício de consentimento ou fraude, demandar dilação probatória. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, a inversão do ônus da prova, em ações que envolvem descontos em benefício previdenciário decorrentes de suposta filiação a associações que prestam serviços remunerados a um público amplo." Dispositivos relevantes citados: Artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 355 do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8087446-47.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante, JOSE CARLOS MAURICIO PEREIRA e Apelado, AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desª. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF 05